Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS PRETÉRITAS. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe a Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, § 3o, II, que não caracteriza descontinuidade do serviço a interrupção, após prévio aviso, em razão de inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
2. É lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e houver aviso prévio da suspensão (REsp 1381222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1.8.2019). Eventuais débitos pretéritos devem, portanto, ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
3. Na espécie, a autora (agravada) comprova o pagamento das três últimas faturas de consumo (Ids. 208816915 a 208816919 - autos de origem), relativas aos meses de maio, junho e julho, anteriores ao corte, que se deu em 23.8.2024. Portanto, deve ser mantida a decisão quanto ao restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica. O pagamento das faturas vincendas é questão que deve ser submetida ao contraditório, o que impede a análise na fase em que se encontra a lide.
3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. 3.1 No caso, não considero exíguo o prazo fixado na decisão para ser cumprida, se comparado à gravidade que representa a interrupção de serviço público essencial. Também não reputo desproporcionais, pois fixadas em quantia suficiente para compelir a ré a cumprir a decisão. E diferente do que alega, não foi fixada sem limitação temporal, mas em parcela única.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.